Tribunal: TJDFT
Processo: 0705647-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. EXTINÇÃO DO FEITO POR REMISSÃO. ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO AO CASO. CARÁTER HÍBRIDO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. UTILIDADE. LAPSO TEMPORAL. MAIORIDADE. AÇÃO PENAL E PRISÃO NO JUÍZO COMUM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENTE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
I- A discricionariedade que o magistrado possui para decidir sobre a concessão da remissão no curso do processo deve ser orientada pela natureza da infração, circunstâncias e características do infrator, a fim de que sejam analisados os benefícios do instituto em prol do jovem e de toda a sociedade.
II- A medida socioeducativa tem natureza híbrida, em especial, com caráter pedagógico, que visa à reintegração do jovem em conflito com a lei na vida social, e sancionatório, em resposta à sociedade em decorrência da conduta típica praticada.
III- O fato de o representado ter atingido a maioridade civil não afasta a aplicação das disposições da Lei no 8.069/90, que preveem que o infrator responde pelos fatos praticados até os 21 anos de idade, consoante os arts. 2o e 121, § 5o, do ECA, não sendo outro o entendimento jurisprudencial, inclusive estampado na Súmula 605 do STJ.
IV- Ainda que o representado esteja respondendo a ação penal perante a justiça comum, pela qual, inclusive, se encontra preso, não justifica a paralisação do procedimento no juízo especializado, devendo prosseguir normalmente e ser julgado como de direito, tendo-se em conta, ainda, que a condenação naquele processo não ocorreu, e pode até não acontecer.
V- Recurso conhecido e provido.